Tribunal: STF
Processo: Rcl 70785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Jataí/GO, que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em linhas gerais: o juízo mencionado não fundamentou devidamente a necessidade da realização de exame criminológico para examinar a progressão de regime para o semiaberto (requisito temporal atingido em 8/8/2024). Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, reconhecendo a violação da Súmula Vinculante 26, para que seja afastada a realização de exame criminológico ante a desnecessidade da medida, determinando ao juízo de origem a apreciação dos benefícios requeridos. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    No caso concreto, o reclamante, em cumprimento de pena (23 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão) decorrente de condenações pela prática de crimes contra o patrimônio (roubo e furto) e de tráfico de drogas (Doc. 4), teve o pedido de progressão de regime condicionado à realização de exame criminológico, mediante decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    No caso deste processo, verifica-se que os dados constantes no atestado de pena estão adequados com os eventos registrados no SEEU. Assim, é correto afirmar que o cumpridor de pena atingiu o requisito temporal para progressão de regime em 08/08/2024. 



    A respeito do requisito comportamental, destaca-se no processo a informação de boa conduta carcerária, atestada pela administração penitenciária (evento 217). 



    Ocorre que os eventos e o histórico do cumprimento de pena restam demonstrado que existem desde o início da execução pela PPL episódios de prática de falta grave, por fato novo, sendo reconhecidas e homologadas em 13/12/2019 e 19/07/2023, respectivamente. 



    A ideia de progressão de regime é premiar aquele que demonstra condições de antecipar a liberdade, mediante comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença condenatória – o que aliás é o primeiro dever do cumpridor da pena, conforme art. 39, inciso I , da LEP. Não sentido algum em conceder o direito àquele que, repetidas vezes, vem descumprindo as condições impostas em regimes de pena menos gravosos. 



    O exame criminológico poderá revelar no processo o que vem causando obstáculo para regularizar o cumprimento adequado da pena imposta, a partir do trabalho que será realizado pela equipe multidisciplinar. Sabe-se que se trata de medida que não está vedada na LEP (ao contrário, está previsto no art. 8º) e que existe posicionamento jurisprudencial consolidado a respeito da possibilidade de o juiz determinar sua realização, tal como consta na Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. 



    A situação que autoriza o exame não diz respeito à gravidade do fato, mas antes, como visto, ao comportamento do preso durante o cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a progressão de regime, bem como o livramento condicional ao apenado e DETERMINO a realização de exame criminológico em Odair José Duarte Pacheco, na forma do art. 8º da LEP, o qual deverá ser realizado em regime de urgência por se tratar de pessoa presa. 



    Conforme destacado, o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL: 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.



    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.



    4. Reclamação improcedente”. [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO seguimento à RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente